Tribunal: STF
Processo: Rcl 62418
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por P.M.J e L.M.J, sob o fundamento de que o Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Alvorada inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 14.



    Para tanto, afirmam que,



    “(...), o i. Delegado de Polícia Civil de Alvorada/RS instaurou Inquérito Policial em desfavor dos Drs. Pedro e Lucas, Advogados, para apuração de suposta prática do crime de falsificação de documento e/ou uso de documento falso, insertos, respectivamente, nos artigos 298 e 304 do Código Penal.”



    Ressaltam que, “Tal caderno investigativo sucedeu na abertura do Processo de Busca e Apreensão nº 5005965- 97.2023.8.21.0003, em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de Alvorada/RS”



    Anotam, portanto, ter sido inviabilizado o acesso aos referidos autos, à míngua de fundamentação idônea.



    Postulam:



    “A concessão da medida liminar, para que os Reclamantes e seus defensores tenham acesso aos autos do Pedido de Busca e Apreensão nº 5005965-97.2023.8.21.0003 e todos os seus apensos



    Sem prejuízo do pleito liminar, no mérito, da exata mesma forma, pugna-se para que seja concedido acesso integral ao reclamante na pessoa de seus causídicos aos autos de origem.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Colhe-se da decisão reclamada o seguinte:



     “Compulsando os autos, verifico que não foram finalizadas as diligências solicitadas pela autoridade policial.



     Assim, de modo a garantir a efetividade das diligências representadas pela autoridade policial, MANTENHO O SEGREDO DE JUSTIÇA quanto ao presente expediente, devendo tramitar em absoluto sigilo até seu efetivo cumprimento, sendo sua tramitação reservada aos órgãos oficiais enquanto pender tal situação e a documentação das diligências investigativas ora autorizadas, quando então investigados e advogados poderão ter amplo acesso a seu inteiro teor, na forma do disposto na Súmula Vinculante 14. 



    Mantenha-se autuação apartada de outros expedientes ou mesmo processos judiciais relacionados com a presente investigação, até o integral cumprimento das medidas sob referência. 



    Intime-se o advogado peticionante do evento 39 somente desta decisão, por ora.” (doc. 4)



    Nos termos acima, não se verifica que a autoridade apontada como coatora inviabilizou o acesso da defesa aos autos. Pelo contrário, nos termos do enunciado vinculante tido por não observado, ressaltou tratar-se de procedimentos investigativos ainda não finalizados.



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente